Tribunal: STF
Processo: RE 81895
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-16
Data de publicação: 1979-08-16

Ementa:
- Salário normativo. Extensão dos efeitos normativos da decisão proferida em dissídio coletivo aos trabalhadores da agro-indústria canavieira. Ausência de ofensa à Constituição da República. Não conhecimento do recurso extraordinário com arrimo na jurisprudência já firmada do Supremo Tribunal Federal.